Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar que se abstenha de realizar descontos automáticos na conta salário do autor, relativos a faturas de cartão de crédito. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, com distribuição das custas processuais e honorários advocatícios, atribuindo 70% do pagamento ao réu e 30% ao autor, e suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais quanto ao autor, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cláusula contratual que autoriza, de forma irrevogável, o desconto automático do saldo do cartão de crédito em conta salário, mesmo após o pedido de cancelamento; e (II) se deve redimensionar as verbas sucumbenciais, considerando a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, inclusive em contratos com previsão expressa de débito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente são válidos, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, sendo, pois, passível de revogação unilateral pelo consumidor.
5. A manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento compromete a subsistência do consumidor e contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do salário, conferindo abusividade à cláusula que impede a revogação.
6. Quanto à sucumbência, a parte autora teve acolhido apenas um dos cinco pedidos, sem repercussão patrimonial direta, o que justifica a redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, em percentual proporcional ao sucesso e derrota dos litigantes, fixando-os em 80% pelo autor e 20% pelo réu, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta salário, mesmo havendo cláusula contratual impeditiva, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema 1.085 do STJ.
A cláusula que impede a revogação da autorização de débito em conta corrente é abusiva e não prevalece sobre as normas de ordem pública e os princípios que protegem o consumidor.
A redistribuição das verbas sucumbenciais deve observar a extensão da procedência dos pedidos iniciais, admitindo-se sucumbência recíproca com percentuais distintos conforme o grau de êxito de cada parte na lide.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86; e Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2023); TJDFT, Acórdão 1931789, 0700265-37.2024.8.07.0005, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 03.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1930478, 0707243-58.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 3.10.2024.